Tribunal: TJMT
Processo: 1024261-54.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024261-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 027.880.791-76 (APELANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE FERREIRA LEMES - CPF: 570.143.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA KELLY DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE E AGRAVANTE GENÉRICA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÕES PARADIGMÁTICAS DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, em concurso material, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria do crime de ameaça, em que a pena-base foi elevada em 100% sobre o mínimo legal por uma única vetorial desfavorável, e a agravante genérica aplicada com acréscimo de 50%, ambos sem fundamentação concreta.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o incremento de 100% sobre o mínimo legal na pena-base, fundado em uma única circunstância judicial desfavorável, observa o princípio da proporcionalidade; (ii) saber se a elevação de 50% na segunda fase dosimétrica, pela agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, sem motivação específica, é compatível com a fração paradigma de 1/6 consolidada na jurisprudência.

III. Razões de decidir
3. O afastamento das frações paradigmáticas de 1/6 sobre o mínimo legal ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas exige fundamentação concreta e objetiva, não se admitindo que uma única vetorial desfavorável justifique incremento de 100% sobre o mínimo legal. A pena-base do crime de ameaça deve ser reduzida para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

4. O mesmo vício se verifica na segunda fase: a incidência da agravante genérica sem motivação específica para o afastamento da fração de 1/6 torna desproporcional o acréscimo de 50% aplicado. A pena intermediária fica reduzida para 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, tornando-se definitiva ante a ausência de causas modificadoras na terceira fase.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O incremento da pena-base em percentual superior à fração paradigmática de 1/6, motivado por uma única circunstância judicial desfavorável, viola o princípio da proporcionalidade quando desacompanhado de fundamentação concreta. 2. A elevação da pena na segunda fase dosimétrica, pela incidência de agravante genérica, em patamar superior a 1/6, exige motivação idônea e específica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 61, II, "f"; 68; 129, § 13; 147; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.799.289, 5ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06/08/2021; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22/05/2017

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1024261-54.2022.8.11.0003, o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13º, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena total
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, além da
reparação de danos
no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais registradas sob o ID 352546434, subscritas pela i. Defensoria Pública,
o apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo dosimétrico atinente ao crime de ameaça
, sustentando que o d. Juízo a quo, ao negativar a circunstância judicial dos antecedentes criminais, exasperou a pena-base em 100% (cem por cento) sobre o mínimo legal, elevando-a de 01 (um) mês para 02 (dois) meses de detenção, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse o afastamento das frações paradigmáticas de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas.

Aduz, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, o incremento de 50% (cinquenta por cento) pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, igualmente desacompanhado de motivação idônea, contraria a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste eg. Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo redimensionamento da reprimenda, com a observância das frações ideais preconizadas pelas Cortes Superiores, requerendo, ainda, a intimação da Defensoria Pública de segunda instância para acompanhamento do feito.

Contrarrazões são vistas no ID 352546439, por meio das quais o Ministério Público postula o
desprovimento
do apelo, sustentando que a dosimetria operada pelo d. Juízo sentenciante encontra-se devidamente fundamentada e dentro dos limites da discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo desproporcionalidade flagrante a ensejar a intervenção desta instância revisora.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – ALMEJADA A RETIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO NA PENA-BASE (EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES) E NA INTERMEDIÁRIA (PELA AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) – PROCEDÊNCIA – A ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA OU A 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO É DE QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) CONSTITUI CRITÉRIO PARADIGMA DE EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE, DEVENDO A APLICAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO JULGADOR – PRECEDENTE DO TJMT – REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O presente recurso merece acolhimento.

A insurgência recursal
restringe-se ao capítulo dosimétrico do crime de ameaça
, não havendo controvérsia quanto à materialidade, à autoria ou à condenação em si.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena, embora constitua atividade de discricionariedade vinculada do magistrado, não se afasta do dever de fundamentação concreta e da observância ao princípio da proporcionalidade. A ausência de motivação idônea para o afastamento dos critérios paradigmáticos recomendados pela jurisprudência consolidada configura vício que autoriza a intervenção desta instância revisora.

Quanto à pena-base do crime de ameaça:

Ao que se verifica dos autos, o d. Juízo sentenciante, ao negativar a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, consubstanciados na Execução Penal n.º 2000054-48.2023.8.11.0064, elevou a pena-base de 01 (um) mês para 02 (dois) meses de detenção, operando um
incremento equivalente a 100% (cem por cento)
sobre o mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal de ameaça.

Tal circunstância
evidencia desproporcionalidade
flagrante, pois a exasperação em 100% sobre o mínimo legal, motivada por uma única vetorial desfavorável, mostra-se excessiva quando desacompanhada de fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta a justificar o afastamento dos parâmetros recomendados.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual diverso de um desses. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 1.799.289, 5ª T., Min. Rel. João Otávio de Noronha, DJe 06/08/2021).

Nesse contexto, verifica-se que a r. sentença impugnada não apresentou qualquer justificativa específica para o afastamento das frações paradigmáticas, limitando-se a reconhecer a existência de antecedentes criminais sem demonstrar porque tal circunstância, isoladamente, autorizaria incremento tão expressivo. Soma-se a isso o fato de que o tipo penal do artigo 147 do Código Penal prevê pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, de modo que a fração de 1/6 sobre a pena mínima corresponde a apenas 05 (cinco) dias de acréscimo, resultando em pena-base de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na mesma linha, bem pontua a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar que "o aumento de um mês para a única vetorial desfavorável, corresponde a 100% (cem por cento) do patamar mínimo abstratamente cominado, o que se revela desproporcional e excessivo, devido à ausência de justificativa para tal rigor."

Nesse contexto, impõe-se a redução da pena-base do crime de ameaça para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Quanto à pena intermediária do crime de ameaça:

O mesmo vício se constata na segunda fase da dosimetria. O d. Juízo a quo reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, crime cometido com violência contra a mulher no âmbito doméstico o que elevou a reprimenda de 02 (dois) meses para 03 (três) meses de detenção, operando um incremento de 50% (cinquenta por cento) sobre a pena-base, sem que houvesse qualquer fundamentação específica para a adoção de fração tão expressiva.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios legais para a definição do patamar, devendo o aumento superior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/05/2017).

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, que em caso análogo assentou que "a ausência de fundamentação concreta torna desproporcional o aumento da pena-base em 100% por apenas uma vetorial negativa, assim como a elevação da reprimenda em 1/2 na segunda fase da dosimetria." (TJMT, Ap. n.º 1008528-48.2022.8.11.0003, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, DJe 24/03/2026).

Tal circunstância reforça a necessidade de reforma do decisum, impondo-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ora redimensionada. Aplicando-se o índice de 1/6 sobre 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, chega-se ao acréscimo de aproximadamente 07 (sete) dias, resultando em pena intermediária de
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção
, a qual torno definitiva para o crime de ameaça ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Da pena definitiva e do regime:

Nesse contexto, a pena definitiva do crime de ameaça fica fixada em
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção
. Somada à pena do crime de lesão corporal que permanece inalterada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por não ter sido objeto de impugnação, a pena total, em concurso material, resulta em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias
, sendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Os demais termos da r. sentença condenatória, inclusive a reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Mantenho o regime inicial semiaberto diante do réu possuir circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes); ainda, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos permanecem inalterados, por não terem sido objeto de insurgência recursal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto por
ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA
, para reformar o capítulo dosimétrico do crime de ameaça, reduzindo a pena-base para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e a pena intermediária para
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção
, mantendo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. tornando-a definitiva, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026